Tribunal: TJMT
Processo: 1014500-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014500-76.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VERA.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Josafá Campos Souza
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Josafá Campos Souza, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Vera, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do paciente, em razão da suposta prática do delito de estupro de vulnerável (artigo 217-A, caput, do Código Penal), perpetrado contra sua enteada.
Em apertada síntese, aduz a impetrante que foi formulado perante o juízo de primeiro grau a revogação das constrições impostas ao pretenso beneficiário ou a aplicação de outras, mais brandas, como restrição de aproximação e contato com a vítima,porque ela passou a residir com o tio materno no Estado do Pará, circunstância a ocasionar a modificação do quadro que determinou a imposição das mencionadas medidas.
Argumenta que, conquanto o Ministério Público tenha anuído com o pedido, requerendo a extinção do feito, por não se encontrar mais a adolescente em situação de risco, o juízo de primeiro grau manteve as medidas, determinando a continuidade do acompanhamento psicossocial da ofendida e da mãe e, ainda, reforçou as constrições anteriormente impostas ao paciente, sem requerimento da vítima, representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, havendo indevidamente atuado de ofício, em desobediência ao que estabelece o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, violando, pois, o sistema acusatório.
Almeja a concessão liminar da ordem, para que sejam as medidas protetivas de urgência revogadas. Juntou documentos.
Examinando com cuidado a prova pré-constituída, constata-se o constrangimento ilegal apontado na impetração, sendo impositivo o deferimento da tutela de urgência vindicada.
Segundo narra o boletim de ocorrência (id. 49818453, p. 72/73), em um dia, no mês de fevereiro de 2020, por volta das 9h, o paciente Josafá Campos Souza teria passado a mão nas partes íntimas da vítima Jamile Alves da Silva, sua enteada, menor de 14 (quatorze) anos de idade, que tentou impedi-lo, porém ele somente parou quando foi chamado em outro cômodo da casa. Consta que a ofendida relatou o fato à mãe, não havendo a genitora acreditado nos relatos.
A vítima formulou pedido de providências protetivas (id. 49818453, p. 78/80), sendo determinadas pelo juízo de primeiro grau em desfavor do paciente as seguintes medidas: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (artigo 22, inciso II, da Lei n.o 11.343/2006); b) proibição de aproximação da vítima, dos seus familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300m (trezentos metros) (artigo 22, inciso III, alínea “a”, da Lei n.o 11.343/2006); e c) recondução da ofendida ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor (artigo 23, inciso II, da Lei n.o 11.343/2006) (decisão de id. 49818453, p. 53/54). Posteriormente, determinou-se que as referidas medidas protetivas devem perdurar pelo período de 06 (seis) meses (id. 49818453, p. 63/64).
Conforme o último Relatório de Acompanhamento Psicossocial (id. 49818453, p. 20/21), confeccionado em 17 de junho de 2020, a vítima Jamile não reside mais com a mãe, mas sim com um tio materno, no Estado do Pará, sendo sugerida a reavaliação das medidas protetivas impostas.
Consta Termo de Responsabilidade, subscrito perante o Conselho Tutelar do Município de Vera por Wirisvan dos Santos, tio materno da ofendida, quem se comprometeu a assumir os cuidados da sobrinha, levando-a para residir no município de Morais de Almeida-PA (id. 49818453, p. 22).
A defesa, então, requereu a revogação das medidas protetivas anteriormente fixadas, havendo o Ministério Público consentido com o pedido. A despeito disso, o juízo de primeiro grau rejeitou o pedido, ao fundamento de que a adolescente ainda não foi ouvida, restando pendente a realização do respectivo estudo psicossocial com ela e com o tio materno, sem perder de vista o conflito de interesses com a genitora e o padrasto (id. 49818453, p. 11/14).
Na ocasião em que indeferiu o pleito, o magistrado de primeiro grau determinou a expedição de carta precatória à Comarca de Morais de Almeida-PA, com o fim de se realizar o estudo psicossocial com a adolescente e o tio materno, manteve a continuidade do acompanhamento psicossocial com a genitora da adolescente, bem como “reforçou” as medidas protetivas concedidas, determinando a intimação do paciente e da vítima.
Na presente hipótese, não há que se cogitar de violação ao que dispões o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, uma vez que as medidas protetivas de urgência foram requeridas originariamente pela ofendida e, no decorrer da sua vigência, o juízo de origem apenas indeferiu o pedido de revogação formulado pela defesa e com anuência da acusação, sem que, contudo, Jamile fosse auscultada.
Assim, na presente hipótese, observa-se claramente que as constrições impostas ao paciente não foram arbitradas de ofício e houve tão só a rejeição pelo juízo do pedido de afastamento das medidas protetivas, de forma fundamentada.
Na espécie, não se verifica efetiva violação ao sistema acusatório, sobretudo a se considerar a necessidade de resguardo e proteção da adolescente e, embora o magistrado tenha mencionado na decisão atacada o reforço das medidas impostas, efetivamente não houve qualquer reforço, mas tão só determinação de intimação do paciente e da ofendida acerca dos termos daquela decisão.
Em outro sentido, contudo, constata-se a desnecessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência inicialmente fixadas.
Conforme a prova pré-constituída, a ofendida não mais reside com a genitora, quem deseja o retorno do paciente ao lar. Além disso, embora a menor ainda não tenha sido ouvida, há outras medidas cautelares, mais adequadas e consentâneas ao resguardo da integridade física e psicológica da vítima, e igualmente aptas a preservar a higidez de suas declarações.
Nesse contexto, evidenciado está o constrangimento ilegal decorrente das restrições impostas ao paciente, pois verifica-se satisfatória, na espécie, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem a imposição da medida cautelar alternativa prevista no artigo 319, inciso III, do Código de Processo Penal, consistente na proibição de manutenção de contato, de qualquer forma e por qualquer meio, com a vítima Jamile Alves da Silva.
Ante o exposto, defiro liminarmente a ordem de habeas corpus, para revogar as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor de Josafá Campos Souza, impondo-lhe, porém, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem como a medida cautelar insculpida no artigo 319, inciso III, do Código de Processo Penal, nos termos minudenciados acima.
Oficie-se ao juízo de primeira instância, determinando-se que seja o paciente intimado acerca das novas providências, bem como para que seja notificada a ofendida Jamile Alves da Silva, nos termos do artigo 21, da Lei n.o 11.340/2006.
Requisitem-se, à indigitada autoridade coatora, informações que guardem pertinência com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada